Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719341-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNA LIMA ROCHA AGRAVADO: LEONARDO NAZARETH DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wagna Lima Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 233880652 do processo n. 0748744-10.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela agravante contra Leonardo Nazareth de Oliveira, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. Em suas razões recursais (ID 71876522), a agravante alega que a decisão recorrida teria violado os arts. 6o, 139, IV e 797, do CPC. Cita os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade processual em favor do seu pedido. Tece comentários a respeito do sistema Sniper. Menciona jurisprudência que entende ser favorável aos seus argumentos. Defende a necessidade de consulta ao sistema Sisbajud, tendo em vista que todas as medidas de localização do patrimônio do executado foram esgotadas. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a medida vindicada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 71880206). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem a realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada (ID de origem 230540914). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 233880652): Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 230540914, pedido voltado à realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), como meio de obter informações acerca de patrimônio penhorável do devedor. Oportuno esclarecer, de início, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste numa ferramenta de solução tecnológica, desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o Conselho da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa auxiliar a atuação da justiça na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos, por meio do cruzamento de dados provenientes de diferentes bases, tais como Receita Federal, ANAC, TSE, TRIBUNAL MARÍTIMO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Relevante mencionar, no entanto, que o sistema em comento, precipuamente, evidencia vínculos societários, patrimoniais e financeiros, existentes entre pessoas físicas e jurídicas, por intermédio de grafos, os quais não prescindem do devido resguardo, razão pela qual sua utilização requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Ademais, conquanto centralize outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais da parte devedora pode ser feita diretamente, por intermédio de outros sistemas, que alcançam sua quase totalidade, tais como, o SISBAJUD, para localização de ativos financeiros; o RENAJUD, para localização de veículos e o INFOJUD, para declarações de renda, os quais já foram implementados, consoante se colhe dos relatórios de ID 221162412 e de ID 222120114 a ID 222120116, o que reforça a inutilidade da medida postulada. Por fim, as informações de existência de vínculos societários, patrimoniais e financeiros das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, consoante acima descrito, podem ser obtidas pela própria exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 218429898. Inicialmente, insta registrar que segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença teve início em 23/8/2024 (ID origem 208620107) e que no curso do processo houve a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via Serasajud (ID origem 208894743). Além disso foram realizadas diligências via Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 221162412, 222120115 e 222120116 do processo de referência), com resultado parcialmente frutífero, ante o bloqueio do valor de R$ 821,61 (oitocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), que posteriormente foi transferido à credora (ID origem 233630218). Nesse contexto, não há que falar que o indeferimento da medida postulada na origem seria o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: //www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 19 maio 2025